Tribunal: TJSP
Processo: 1034444-83.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Desnecessidade de prequestionamento - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000153588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é embargada ALEXANDRA VIEIRA DE
CARVALHO KURIBAYASHI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E ANGELA
LOPES.
São Paulo, 3 de março de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1034444-83.2016.8.26.0001/50000
EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGADA: ALEXANDRA VIEIRA DE CARVALHO KURIBAYASHI
VOTO No 18.843
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão -
Inexistência
de
anomalias
-
Natureza
infringente
-
Desnecessidade de prequestionamento - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 778/788, com alegações omissão. Pretende a embargante, ainda,
prequestionar a matéria debatida nos autos.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está obrigado a
debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas apenas o que é
relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se increpe
nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe
do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp 88.365, Miniatro RUY ROSADO,
j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág.
671).
Sinale-se,
que não há qualquer omissão ou
contradição por conta do julgado decidir contrariamente ao pleito da embargante, posto
que plenamente fundamentada a decisão.
Enfim, todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 778/788, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado.
Embargos rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi
sustentar o desacerto do julgado e obter sua desconstituição.
A isso não se prestam, porém, os embargos declaratórios.”
(RTJ 134/1296, Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento,
quando,
a
pretexto
de
esclarecer
uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o
julgado.” (RE 177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE
MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.” (RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
Já no que tange ao prequestionamento invocado, a
apontar sua desnecessidade, colhem-se os seguintes julgados prolatados por este Egrégio
Tribunal de Justiça, que colocam a questão em justos limites, dispensando comentários:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões Inexistência -
Pedido de declaração expressa a respeito de determinados
preceitos legais, para fins de prequestionamento - Decisão que
enfrenta direta e expressamente os temas de direito e de fato
suscitados, necessário não sendo que mencione preceitos de lei
invocados. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
9154273422004826000050000,
Relator
JOÃO
CARLOS
SALETTI, j. 26.07.2011).
“Embargos
de
Declaração
-
Artigo
535
do
CPC
-
Prequestionamento Menção expressa dos dispositivos legais
tidos por violados - Desnecessidade Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal - Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 99402028840250000, Relator OCTAVIO HELENE,
j. 26.07.2011)
Por derradeiro, cediço que os Embargos de
Declaração não se prestam ao preenchimento de requisito de admissibilidade de Recurso
Especial e/ou Extraordinário. Nesse sentido colhem-se os seguintes ensinamentos e
julgado:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre
a aplicação (ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1034444-83.2016.8.26.0001/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
fundada no direito constitucional federal ou nas normas de
direito positivo federais ao caso concreto. É o que a prática
forense consagrou com os nomes de “questão constitucional”
ou “questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso
extraordinário e do recurso especial, respectivamente.”
(CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO Acidente de
veículo Ação de reparação de danos Recurso que busca
unicamente o prequestionamento visando interposição de
recurso em instâncias superiores - Não se admite a utilização
dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento
quando não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição
a ser sanada - Embargos rejeitados.” (TJSP, Embargos de
Declaração no 9118996-23.2008.8.26.0000/50000, 33a Câmara de
Direito Privado, Relator CARLOS NUNHES, j. 01/08/2011)
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator